Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008914-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), DJALMA DIAS PEREIRA - CPF: 295.816.721-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FUNDADO EM SUPOSTA ALTERAÇÃO FÁTICA DA INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DE PENHORA SOBRE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, fundado em suposta alteração da incapacidade laborativa do exequente, arguida em ação revisional em trâmite. Pedido de suspensão dos atos constritivos, com fundamento em novo laudo pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada modificação fática superveniente justifica a suspensão do cumprimento de sentença, com base em nova prova pericial produzida em ação revisional; e (ii) saber se a penhora sobre valores vencidos da pensão mensal vitalícia pode ser mantida, mesmo diante da alegação de prejuízo à atividade empresarial da agravante.

III. Razões de decidir

O crédito executado é líquido, certo e exigível, fundado em sentença transitada em julgado, cuja liquidação foi regularmente homologada.

A planilha de cálculo foi apresentada pela própria executada, demonstrando anuência com o montante exequendo.

A alegada alteração fática não se comprovou, visto que o laudo pericial recente reconheceu a persistência da incapacidade laborativa e sua vinculação ao acidente que ensejou a condenação.

O bloqueio recai sobre parcelas vencidas da pensão, e não sobre valores vincendos, os quais ainda podem ser objeto de discussão na ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de nova prova pericial em ação revisional, sem caráter conclusivo, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial. 2. A penhora sobre valores vencidos de pensão mensal vitalícia é legítima, mesmo diante de ação revisional em curso, quando não demonstrado prejuízo irreparável
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença instaurado por
Djalma Dias Pereira
, até o julgamento definitivo da ação revisional (autos n. 1003253-67.2023.8.11.0041), proposta com o objetivo de exonerar a ora agravante da obrigação de pagamento de pensão mensal imposta judicialmente
.

Nas razões recursais, a agravante alega que a obrigação de pagamento da pensão mensal vitalícia, estabelecida por sentença transitada em julgado, está sendo objeto de impugnação por meio de ação rescisória/revisional, na qual sustenta ter ocorrido alteração substancial das circunstâncias que fundamentaram a condenação
.

Afirma que o agravado teria recuperado sua capacidade laborativa e que o nexo causal entre o acidente e as sequelas anteriormente reconhecidas judicialmente teria sido fragilizado à luz de novo laudo pericial,

produzido na ação revisional, o qual aponta causas degenerativas e idade avançada como principais fatores das limitações físicas supostamente apresentadas.

Acrescenta que o agravado exerce regularmente atividades laborais e artísticas, sem apresentar limitações funcionais relevantes.

Diante desses argumentos, requer
a reforma da decisão
a quo
, que determinou o bloqueio do numerário.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
por meio da decisão de ID n. 277207365.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 276866850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória. Após a homologação do
quantum exequendo

e o decurso do prazo para o depósito da quantia devida, o exequente requereu a penhora on-line, a qual foi efetivada com êxito.

Na sequência, a executada, ora agravante, requereu a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento em novas provas periciais produzidas em ação revisional, as quais indicam que a incapacidade laboral do agravado não decorre exclusivamente do acidente de trânsito.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de perigo de dano.

Diante disso, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., de suspender os atos constritivos emanados do cumprimento de sentença promovido por Djalma Dias Pereira, com fundamento em suposta modificação fática superveniente relacionada à capacidade laborativa do exequente, a qual se encontra sob apreciação em ação revisional.

Ocorre que, consoante se extrai dos autos originários, o crédito executado é incontroverso, fundado em sentença judicial transitada em julgado, cuja liquidação foi regularmente processada e homologada por decisão do juízo de origem, não havendo qualquer vício ou nulidade que macule sua exigibilidade.

Ressalte-se, ainda, que a quantia exequenda, no importe de R$ 334.825,58, decorre da planilha apresentada pela própria executada, após renúncia expressa do exequente quanto ao valor excedente, o que demonstra, inclusive, anuência tácita quanto à sua composição.

Intimada para pagamento voluntário, a executada quedou-se inerte, ensejando legítima incidência dos meios executivos coercitivos, notadamente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

A alegação de que teria havido alteração fática quanto à condição clínica do agravado — especialmente no que tange à capacidade laborativa que deu ensejo à fixação de pensão mensal vitalícia — não encontra amparo suficiente, nesta fase de cognição sumária, para suspender os efeitos de título executivo judicial formado à luz da coisa julgada material.

Com efeito, a perícia médica judicial produzida nos autos da ação revisional em trâmite (Processo n.º 1003253-67.2023.8.11.0041) não é elucidativa quanto à alegada recuperação funcional do agravado. Ao contrário, o laudo pericial acostado ao id n.º 276413880/28197782, é conclusivo no sentido de que o
“
periciando é permanente e parcialmente inválido decorrente das lesões acima citadas em seguimentos do membro superior direito, no membro inferior esquerdo e coluna vertebral, incapacitando-o para as atividades laborais por tempo indeterminado.”

Importa ressaltar que o mesmo laudo reconhece, nos itens 15, 16 e 20, que as lesões possuem origem
traumática
, relacionadas diretamente ao
acidente de trânsito ocorrido em 26.04.2013
, e não a moléstias degenerativas preexistentes, como intenta sustentar a agravante.

O agravamento das sequelas, mencionado na perícia, deu-se

unicamente em razão da
idade biológica do periciado
, o que não se confunde, em hipótese alguma, com a
causalidade da incapacidade funcional laboral
, que permanece diretamente vinculada ao acidente de trânsito.

Deveras, o laudo apenas reconheceu o agravamento das lesões em razão da idade do periciado, e não que esse fator (idade cronológica e biológica) tenha contribuído para a incapacidade deste.

Desta forma, a alegada superveniência de fato modificativo encontra-se, por ora, sob apuração judicial, com laudo técnico pendente de complementação, conforme expressa determinação do juízo de origem. Logo, carece de definitividade a afirmação da agravante quanto à cessação da incapacidade laborativa do agravado.

No que se refere ao argumento de que o bloqueio de valores comprometeria a atividade empresarial da agravante, também não merece acolhimento. A documentação colacionada limita-se a demonstrar despesas ordinárias da empresa, sem, contudo, individualizar ou comprovar de modo direto e específico que o bloqueio efetivado inviabilizou o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento de empregados ou fornecedores estratégicos.

Demais disso, embora tenha sido ofertado imóvel comercial em garantia, não há comprovação de sua aceitação judicial definitiva, tampouco de concordância da parte exequente quanto à suficiência do bem para assegurar o juízo. Tal circunstância, aliada ao fato de que a constrição recaiu sobre crédito incontroverso e exigível, impede a suspensão da execução com base em garantia ainda não homologada.

Por fim, cumpre destacar que, conforme bem observado pela decisão agravada, os valores constritos correspondem
a parcelas vencidas da pensão
, e não às
vincendas
, que poderiam, eventualmente, vir a ser discutidas na ação revisional. A distinção entre verbas vencidas e vincendas, por si só, já obsta o pleito de suspensão do cumprimento da obrigação exequenda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA . SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
Uma vez que a ação revisional de alimentos só produz efeitos a partir da respectiva citação, conforme entendimento sumulado do STJ, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios respectivos em relação às parcelas já vencidas .Agravo de instrumento parcialmente provido . (...)”
(TJ-RS. RAI n 50896895720238217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, J. 26.09.23 - negritei)

Dessa forma, a

coisa julgada impede a rediscussão de parcelas vencidas já alcançadas pela decisão judicial definitiva, ainda que sobrevenha alteração fática quanto à obrigação
.

Assim, diante da higidez da obrigação executada, da ausência de demonstração inequívoca da alegada alteração fática e da inexistência de prejuízo efetivo irreparável à agravante,
não há fundamento jurídico ou fático apto a ensejar a reforma da decisão objurgada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025